Tribunal: TJMT
Processo: 1005855-18.2025.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005855-18.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS AUGUSTO - CPF: 710.151.678-53 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. SECURITIZAÇÃO (LEI No 9.138/95). MAJORAÇÃO ABRUPTA DE PARCELAS. SUPRESSÃO UNILATERAL DE BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE LASTRO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional, declarando indevida a majoração substancial das parcelas

de contrato de securitização de dívida rural.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) preliminarmente, se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) no mérito, a legalidade da supressão de bônus de adimplência nas parcelas do contrato de securitização.

III. Razões de decidir

3. O contrato de securitização de dívida rural, regido por normas de ordem pública, submete-se aos ditames da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), vedando-se ao credor a adoção de comportamento contraditório consistente na supressão surpresa de benefícios pactuados (bônus de adimplência); 4. A cobrança de valores em desconformidade com o pactuado afasta a caracterização da mora debendi em relação ao excesso exigido (Tema 28 do STJ
), legitimando a tutela inibitória condicionada ao depósito da parte incontroversa, preservando-se o equilíbrio sinalagmático e a função social.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Em contratos de crédito rural securitizados, é ilícita a majoração unilateral de parcelas mediante supressão de bônus de adimplência sem a demonstração cabal, por parte do credor, de cláusula contratual ou evento de inadimplemento que a justifique. 2. A exigência de encargo abusivo ou desconforme ao contrato no período da normalidade descaracteriza a mora, autorizando a vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes mediante depósito do valor incontroverso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por
Luiz Carlos Augusto
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, a fim de determinar o recálculo das parcelas do contrato oriundas de termo de securitização (Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n.o 96/77125),
segundo os parâmetros contratuais, inclusive o bônus de adimplência.

A sucumbência foi fixada de forma recíproca.

Em suas razões recursais, o Banco defende a validade do negócio jurídico e a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, alegando que o autor anuiu livremente às cláusulas contratuais.

Destaca a confissão da inadimplência e a mora do devedor, defendendo a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta a legalidade das taxas de juros aplicadas (taxa média de mercado), da capitalização de juros (com base na MP 2.170-36/2001) e da cobrança de encargos moratórios e assenta a impossibilidade de revisão contratual sem fato superveniente e a inexistência de onerosidade excessiva.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Em
contrarrazões
(ID 341748868), o a
pelado
suscita, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
, aduzindo que as razões do banco são genéricas e não impugnam especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação
Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas em Cédula de Crédito Rural c/c Ação Declaratória
ajuizada por Luiz Carlos Augusto em face de Banco Bradesco S.A., visando a revisão de relação obrigacional oriunda de operações de crédito rural, repactuadas por termo de securitização (Cédula Crédito Pignoratícia n. 96/77125), sob a alegação de majoração indevida das parcelas de 2024 e 2025 em descompasso com as cláusulas da securitização e com o bônus de adimplência pactuado.

Narrou o autor na inicial ter celebrado, ao longo dos anos, diversas operações de crédito rural que foram posteriormente incorporadas a um termo de securitização (Cédula n.o 96/77125), com prorrogação até o ano de 2025.

Sustenta que as duas últimas parcelas do contrato (2024 e 2025) foram indevidamente majoradas, em decorrência de suposta perda do bônus de adimplência, com acréscimo de 89,49% sem justificativa contratual ou legal, embora permaneceu adimplente ao longo de todo o contrato.

Cinge-se que decorrida regularmente a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar indevida
a majoração das parcelas finais (2024 e 2025) em desconformidade com a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n.o 96/77125, determinando o recálculo

das referidas parcelas segundo os parâmetros contratuais, inclusive bônus de adimplência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária.

Em
preliminar
contrarrecursal, o apelado o apelado suscita o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a peça recursal seria genérica, não impugnando especificamente os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do CPC).

Embora se reconheça que a apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. utiliza argumentação baseada em conceitos amplos, como a força obrigatória dos contratos e a legalidade genérica das taxas de mercado, verifica-se que há, ainda que de forma tênue, insurgência contra a procedência parcial dos pedidos e a determinação de recálculo da dívida.

A jurisprudência pátria, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC), orienta que o rigor formal deve ser mitigado quando for possível extrair das razões recursais o inconformismo da parte com a decisão atacada. O recurso contesta a revisão contratual e a descaracterização da mora, pontos centrais da sentença.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia, no
mérito
, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança efetuada pela instituição financeira referente às duas últimas parcelas (vencimentos em 2024 e 2025) da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia n.o 96/77125, instrumento de securitização regido pela Lei n.o 9.138/1995.

A sentença recorrida, ao apreciar o conjunto probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de incongruência objetiva entre os valores historicamente exigidos ao longo da execução contratual e aqueles cobrados nas parcelas finais do financiamento rural, reputando indevida a majoração abrupta das prestações de 2024 e 2025, circunstância que ensejou a determinação de recálculo das obrigações nos moldes originalmente pactuados.

O Banco apelante sustenta a validade do pactuado (
pacta sunt servand
a), a configuração da mora e a impossibilidade de revisão sem fato superveniente.

Sem razão o apelante.

Com efeito, a relação jurídica firmada entre as partes decorre de operações de crédito rural posteriormente securitizadas, instituto este que, nos termos da Lei n. 9.138/1995, objetiva o alongamento e a reorganização de passivos rurais, preservando-se, contudo, a previsibilidade das obrigações e a observância estrita das condições pactuadas,
incluindo bônus de adimplência para pagamentos tempestivos.

Nesse contexto, cumpre destacar que o regime jurídico das cédulas de crédito rural, previsto no Decreto-Lei n. 167/67, exige formalização escrita e clareza quanto às obrigações assumidas, sendo imprescindível que eventuais alterações contratuais ou critérios de cálculo estejam expressamente consignados no instrumento ou em seus aditivos
.

Sob tal prisma, a análise dos autos evidencia que o recorrido logrou demonstrar, mediante documentação idônea a

discrepância entre os valores ordinariamente exigidos ao longo da vigência contratual e aqueles cobrados nas parcelas finais, os quais se mostraram desproporcionais e dissociados do padrão histórico da avença.

Deveras, o histórico de pagamentos e a discrepância aritmética na cobrança da parcela de 2024, que saltou para patamar superior a R$ 100.000,00, destoando da série histórica (em torno de R$ 10.000,00 a R$ 12.000,00), sem amparo visível no contrato.

De outro lado, o recorrente, embora sustente a higidez da cobrança e invoque princípios como a força obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, qual seja, comprovar a existência de cláusula contratual, aditivo válido ou evento jurídico apto a justificar a elevação substancial das parcelas.

Deveria a instituição financeira demonstrar, de forma objetiva: (i) qual cláusula contratual ou aditivo legitimou a supressão do bônus; (ii) a ocorrência de evento de inadimplemento anterior apto a cancelar o benefício e (iii) a memória de cálculo que fundamentasse a exigência do valor majorado.

O apelante, contudo, limitou-se a invocar teses genéricas sobre a liberdade de contratar e a mora, sem enfrentar a desconformidade documental apontada pelo magistrado singular.

A ausência de demonstração específica, por parte da instituição financeira, acerca da legalidade da majoração impugnada, fragiliza sobremaneira a tese recursal, não sendo suficiente a invocação genérica de princípios contratuais para afastar a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante.

A boa-fé objetiva (art. 422 do CC) impõe que o credor, especialmente em contratos de longa duração e regulados por normas de ordem pública (crédito rural), mantenha a coerência na execução do contrato. A supressão unilateral de benefícios pactuados (bônus), sem causa jurídica demonstrada, configura conduta abusiva.

Quanto à alegação de mora e a invocação da Súmula 380 do STJ, c
umpre salientar que o referido enunciado dispõe que:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Todavia, tal orientação não se aplica de forma automática ao caso concreto, uma vez que a controvérsia não se limita à descaracterização da mora, mas envolve a própria legitimidade da cobrança realizada, a qual, não demonstrada adequadamente, não pode servir de base para imputação de inadimplemento ao devedor.

A sentença não afastou a mora genericamente pela simples propositura da ação. O provimento jurisdicional foi cirúrgico: reconheceu que a cobrança naquele montante específico era indevida. Havendo cobrança de encargos abusivos ou em desconformidade com o contrato no período de normalidade (no caso, a supressão indevida do bônus na parcela vencível), a mora deve ser afastada ou mitigada em relação àquela parcela, conforme entendimento do STJ (Tema 28).

Ademais, a vedação à inscrição em cadastros de inadimplentes foi condicionada ao depósito do valor incontroverso. Tal medida equilibra os interesses das partes: garante ao credor o recebimento da parte não litigiosa e protege o devedor (produtor rural) de restrições que inviabilizariam sua atividade produtiva, enquanto se discute o excesso de cobrança.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo reparos a sentença hostilizada.

Desprovido o recurso, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), a serem somados ao percentual fixado na origem, mantida a base de cálculo estabelecida na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026